Tribunal: TJES
Processo: 0002588-50.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002588-50.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA MARIA SOBRAL ORNELLAS

APELADO: ROGERIO LUGON VALLADAO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ISENÇÃO DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. CDA LEVADA A PROTESTO. ACORDO NA SEARA ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO DO PROTESTO. OBRIGAÇÃO QUE RECAI SOBRE O DEVEDOR, INCLUSIVE QUANTO AO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE LIMITA AO PROCESSO E ATOS NOTARIAIS RELATIVOS AO FEITO EM QUE FOI CONCEDIDO O BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ISENÇÃO. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O Superior Tribunal de Justiça ao julgar REsp n. 1.339.436/SP, em sede de recursos repetitivos, sedimentou que, se o protesto do título se deu de forma legítima, não havendo acordo das partes em sentido diverso, cabe ao devedor promover as diligências necessárias para cancelamento do protesto, dentre elas, o pagamento dos emolumentos cobrados para tanto.

2) O art. 98, §1º, IX, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que são albergados pelo benefício da gratuidade de justiça os emolumentos que se relacionarem a ato notarial “necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”. Portanto, a literalidade do dispositivo legal alhures não dei dúvidas de que eventual concessão de benefício neste feito não produz efeitos para além desta relação processual.

3) No caso, além de pretender a autora a extensão da benesse para além dos limites da lide, os emolumentos em questão sequer são relativos à tutela jurisdicional, já que o protesto foi promovido sem intervenção do Judiciário, assim como se sucedeu com o acordo entabulado diretamente com o Município de Cachoeiro de Itapemirim.

4) Não há como estender, por analogia, a isenção que a própria Constituição Federal confere aos reconhecidamente pobres para os atos de registro civil de nascimento e óbito, pois, nesse caso, o caráter gratuito de tais atos tem envergadura constitucional, sem haver nenhuma correspondência aos emolumentos relativos ao cancelamento de protesto.

5) A gratuidade estabelecida pelo art. 6º da Resolução CNJ n. 35 se limita às escrituras de inventário, partilha, separação e divórcio consensuais. Esses atos de registro público em nada se assemelham à providência de cancelamento do protesto, não sendo viável a concessão da isenção pleiteada, sem respaldo legal, por mera analogia, notadamente em virtude da inexistência de semelhança entre as situações e do fato de que tal isenção se encontra prevista apenas em norma infralegal.

6) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
ROSA MARIA SOBRAL ORNELLAS
em face da sentença (ID 6169642), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a qual julgou improcedente o pedido formulado na ação proposta em face de
ROGERIO LUGON VALLADAO
.

Em suas razões (ID 6169646), a parte recorrente, em suma, afirma que realizou acordo com o Município de Cachoeiro de Itapemirim para quitação de valores relativos à CDA nº 2018/2996, título protestado pelo Ente Municipal. Contudo, o Cartório de Protesto está cobrando emolumentos referentes a tal protesto, porém não possui condições financeiras de arcar com o pagamento sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

Defende, nesse sentido, que o art. 98, §1º, IX, do Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade da justiça engloba os emolumentos devidos aos notários e registradores, além de requerer a aplicação, por analogia, do disposto na Resolução nº 35 do Conselho Nacional de Justiça, relativa à isenção de taxas perante o cartório de registro civil pelos reconhecidamente pobres.

Assim, almeja a reforma da sentença, objetivando que lhe seja garantida isenção de emolumentos do cartório de protestos.

Contrarrazões recursais (ID 6169648) pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal a averiguar se a Apelante faz jus à isenção do pagamento dos emolumentos relativos ao protesto de CDA nº 2018/2996, lavrada e protestada em seu desfavor.

Em breve síntese, rememoro que, após o protesto da referida CDA, a Apelante e o Município lograram êxito em entabular um acordo, fato que levou a contribuinte a buscar o cancelamento do protesto, medida que enseja o pagamento dos respectivos emolumentos.

Nesse ponto, registro que não há controvérsia quanto à responsabilidade da Apelante por tal pagamento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, apreciando o REsp n. 1.339.436/SP em sede de recursos repetitivos, sedimentou que, se o protesto do título se deu de forma legítima, não havendo acordo das partes em sentido diverso, cabe ao devedor promover as diligências necessárias para cancelamento do protesto, dentre elas, o pagamento dos emolumentos cobrados para tanto.

Confira-se a ementa do mencionado julgado:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.
2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1339436 SP 2012/0172838-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/09/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2014)

Ato seguinte, é válido ressaltar que, em consonância com a sentença vergastada, entendo que eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça nestes autos não tem o condão de isentar a Apelante do pagamento de tal obrigação.

O art. 98, §1º, IX, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que são albergados pelo benefício da gratuidade de justiça os emolumentos que se relacionarem a ato notarial
“necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”.

Portanto, a literalidade do dispositivo legal alhures não deixa dúvidas de que eventual concessão de benefício neste feito não produz efeitos para além desta relação processual.

Saliento ser uníssona a jurisprudência nesse sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. ABRANGIDOS. IMPOSIÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AFASTADO.
1.Consoante disposição do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça abrange os emolumentos devidos a notários ou registrados em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade do processo judicial no qual litigue beneficiário da gratuidade judiciária (Art. 98, § 1º, IX, do CPC).

2. Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça é pacífico o entendimento no sentido de que a cláusula constitucional vertida no art. 5º, inc. LXXVII, autoriza a determinação administrativa ou legal de extensão de gratuidade a atos registrais e notariais que sejam
consequência do próprio provimento judicial
àqueles que tiveram reconhecido o direito à assistência judiciária gratuita
, pois se trata, assim, de garantir não só a efetividade do provimento judicial como também o exercício efetivo do acesso à Justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - APL: 02587221720168090144, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 04/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/10/2019)

[...]
- A gratuidade da justiça compreende também os emolumentos da serventia extrajudicial necessários à efetivação da tutela jurisdicional, a teor do art. 98, § 1º, IX do CPC.
(TJ-MG - AI: 01673143120238130000, Relator: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/06/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especial, Data de Publicação: 05/06/2023)

No caso dos autos, além de pretender a extensão da benesse para além dos limites da lide, os emolumentos em questão sequer são relativos à tutela jurisdicional, já que o protesto foi promovido sem intervenção do Judiciário, assim como se sucedeu com o acordo entabulado com o Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Ainda que assim não fosse, cumpre mencionar o posicionamento dos Tribunais Pátrios quanto à impossibilidade de alargamento do benefício da justiça gratuita para fins de alcance dos emolumentos referentes à cancelamento de títulos devidamente protestados:

Ação de obrigação de fazer para cancelamento de protesto c.c indenização por danos morais e materiais – Manutenção de protesto de duplicata mercantil – Parcial procedência, declarando quitada a dívida, determinando o cancelamento do protesto – Recurso exclusivo da autora visando a condenação por danos morais, materiais, dispensa de pagamento de emolumentos do protesto e fixação de sucumbência recíproca – Protesto efetivado em exercício regular do direito da ré, pelo inadimplemento da duplicata mercantil pela autora –
Ônus da devedora autora cancelar o título validamente protestado, arcando com os emolumentos devidos – Inteligência dos arts. 26 e 29 da Lei 9.294/97
– Entendimento pacificado pelo STJ sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 – Danos morais e materiais não evidenciados –
Justiça gratuita não abrange isenção ao pagamento de emolumentos para cancelamento do protesto

– Ré decaiu em parte mínima do pedido, devendo a autora arcar com os honorários advocatícios de sucumbência – Sentença mantida – Recurso negado. (TJ-SP - AC: 10399978220208260224 SP 1039997-82.2020.8.26.0224, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 22/11/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2021)

Finalmente, penso que não há como estender, por analogia, a isenção que a própria Constituição Federal confere aos reconhecidamente pobres para os atos de registro civil de nascimento e óbito, pois, nesse caso, o caráter gratuito de tais atos tem envergadura constitucional, sem nenhuma correspondência com emolumentos relativos ao cancelamento de protesto.

De igual maneira, a gratuidade estabelecida pelo art. 6º da Resolução CNJ n. 35 se limita às escrituras de inventário, partilha, separação e divórcio consensuais. Esses atos de registro público em nada se assemelham à providência de cancelamento do protesto, não sendo viável a concessão da isenção pleiteada, sem respaldo legal, por mera analogia, notadamente em virtude da inexistência de semelhança entre as situações e do fato de que tal isenção se encontra prevista apenas em norma infralegal.

Isso posto, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, consoante previsão contida no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante em 02% (dois por cento), porém chamo atenção para a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça neste processo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/11/2023 às 20:35:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48491623112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)